Tribunal: TJMT
Processo: 1029482-40.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029482-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERIC ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.081.341-21 (APELADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROVA DE QUE O CONSUMIDOR DEIXOU DE RESIDIR NO IMÓVEL LOCADO – DÉBITO AFASTADO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO/SUSPENSÃO/TROCA DE TITULARIDADE – DEVER DO CONSUMIDOR – TRANSTORNOS QUE SÃO FRUTO DA PRÓPRIA DESÍDIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – DANO EXCLUÍDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O autor não comprovou a solicitação do cancelamento do serviço de fornecimento de energia após deixar o imóvel locado, encargo que era seu, assim, assumiu o risco que situação como a narrada nos autos ocorresse (restrição creditícia em seu nome), razão pela qual os alegados danos suportados são fruto da sua própria desídia, não havendo falar em deflagração de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,
nos autos da Ação de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Morais movida por
ERIC ALVES DE OLIVEIRA,
que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: i) Declarar a inexistência do débito cobrado pela ré referente a fatura do mês de novembro de 2016 no valor de R$ 1.140,94 (mil cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos); ii) condenar a ré (apelante) ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ); iii) condenar a ré (apelante) ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15%, sobre o valor da condenação.

A apelante alega que houve falta de pagamento das faturas de consumo regular de energia elétrica, o que ocasionou a negativação; não foi solicitado o desligamento da Unidade Consumidora; não houve juntado qualquer número de protocolo ou comprovante de pedido de desligamento; que agiu nos limites do exercício regular do seu direito ao promover a negativação.

Nestes termos requer seja reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido declaratório assim como de indenização por danos morais, eis que não houve ilícito pratico assim como não houve ofensa a alma do ofendido, no máximo, um mero desconforto.

Alternativamente requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento e majoração dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,
nos autos da Ação de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Morais movida por
ERIC ALVES DE OLIVEIRA,
que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: i) Declarar a inexistência do débito cobrado pela ré referente a fatura do mês de novembro de 2016 no valor de R$ 1.140,94 (mil cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos); ii) condenar a ré (apelante) ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ); iii) condenar a ré (apelante) ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15%, sobre o valor da condenação.

A sentença que pretende a reforma é a seguinte, a grosso modo:

“...É possível verificar que durante os meses em que o autor afirma ter residido no imóvel, as faturas eram emitidas com uma média de consumo de 131 kWh, sendo que após o período em que o autor deixou de residir no imóvel, foi auferido consumo de 1.440 kWh, de forma que é possível concluir pela veracidade das alegações do autor, de que não foi o responsável pelo consumo auferido, não podendo a cobrança de referida fatura ser imputada ao autor.

Dessa forma, considerando que o autor demonstrou que foi inquilino do imóvel até setembro de 2016, é possível concluir que o débito de novembro de 2016 não era mais de sua responsabilidade, eis que não mais residia no imóvel e já havia solicitado o desligamento da UC.

Assim, como a negativação do nome do autor é ilegítima, facilmente é possível concluir pela veracidade das alegações do autor, de que nada deve a ré e de que seu nome foi indevidamente incluso no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo o autor ser responsabilizado e amargar as consequências da sua desídia, que não tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico.

A negativação indevida do nome de pessoas que nada devem, geram dificuldades e inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor, impedindo-os de realizar compras a crédito, tomar empréstimos bancários, alugar imóveis ou mesmo móveis, chegando ao ápice de, até mesmo, inviabilizar a contratação em um emprego novo, conforme preleciona o doutrinador Américo Luís Martins da Silva:

“Toda vez que um incidente altere o equilíbrio emocional, crie constrangimento ou atrapalhe a rotina do consumidor a lei autoriza a se pleitear a indenização por dano moral ao consumidor. (...)

Segundo Antônio Mallet, presidente da Associação de Proteção e Assistência aos Direitos de Cidadania – Apadic, o motivo mais comum das ações indenizatórias é a negativação cadastral indevida, ou seja, a inclusão do nome do consumidor na lista de inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC ou qualquer outra agência ou empresa que presta informações comerciais, sem que houvesse débito que justificasse tal restrição ao crédito do consumidor negativado. Segundo ele, esse tipo de erro cria dificuldades que praticamente inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor.

Não se consegue fazer compras a crédito, tomar empréstimos bancários, alugar um apartamento e, às vezes, nem arranjar um emprego. Ademais, alerta Antônio Mallet que, numa situação dessas, não basta retirar o nome da pessoa da lista (reparação in natura do dano moral), a empresa ofensora precisa compensá-lo de todos os aborrecimentos (reparação pecuniária do dano moral).” (O dano moral e sua reparação civil – 4. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com o novo Código Civil (Lei 10.406/2002) – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 272/273.)

O Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (Negritei)

Por fim, a Constituição Federal do Brasil ratifica o dever de reparação civil, ainda que exclusivamente moral (art. 5º, inc. X, CF/88).

No sentido de que a negativação indevida gera o dever de reparação civil, é pacífico o entendimento da jurisprudência. Vejamos o exemplo à seguir:

(...)

Resta patente a obrigação da ré em reparar moralmente o autor, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, inexistindo a necessidade de comprovação do dano moral, dada a inferência lógica que se pode extrair. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de comprovação em Juízo, sendo in re ipsa.

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”.

Pois bem.
Do estudo dos autos, tenho que O recurso comporta parcial provimento.

Isso porque, segundo se extrai da inicial, o apelado relata que teve seus dados inscritos nos cadastros restritivos de crédito decorrente de uma dívida vencida em 21.12.2016 no valor de R$ 1.140,94 (mil cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos). Menciona que desconhece a obrigação, uma vez que não foi responsável pela origem da dívida. Aduz que desde setembro de 2016 não reside mais no imóvel no qual está instalada a unidade consumidora n.º 6/346622-4. Sustenta que aos 25.09.2016, dirigiu-se a um ponto de atendimento da requerida para solicitar o cancelamento dos serviços, ocasião em que o pedido de cancelamento foi recusado em razão da existência de faturas não pagas referentes a julho e agosto de 2016.

Assevera que na oportunidade, foi informado pelos funcionários da requerida que, caso não efetuasse os pagamentos, o serviço seria suspenso já que já havia uma previsão de corte para 15.10.2016. Diz que mesmo diante do inadimplemento de 03 (três) faturas, a requerida não realizou a suspensão dos serviços e continuou a emitir faturas, tal como a debatida nos autos vencida em dezembro de 2.016.

Todavia, embora compartilhe do entendimento do magistrado sentenciante de que não há como imputar o débito em aberto ao apelado, pois, demonstrou que não mais residia no imóvel, portanto, não foi quem se utilizou dos serviços da apelada, é certo que a titularidade da instalação da energia elétrica permaneceu em nome dele.

Assim, não tendo o autor (apelado) providenciado o desligamento/suspensão da Unidade Consumidora da qual era responsável após sair do imóvel, a fim de encerrar a relação contratual com a concessionária de energia elétrica, encargo que é seu, assumiu o risco da inscrição em seu nome ocorresse.

Não trouxe o apelado qualquer prova de que tenha, no mínimo, solicitado o desligamento ou a desvinculação do seu nome da UC; como se sabe, todo atendimento da Energisa é a base de protocolos que são entregues aos consumidores, e, até mesmo podem ser extraídos no aplicativo de aparelho celular e no site.

A informação de que compareceu no posto de atendimento da apelante em 25.10.2016, não corresponde com a informação de débito em aberto, pois, basta olhar as faturas juntadas por ele na inicial e ver que foram pagas em 04.09.2016 (correspondentes a julho/agosto e set.); portanto, bastaria ele apresenta-la para a devida baixa no sistema.

Mesmo se tomasse como verdadeira a informação, ao que consta, preferiu o apelado deixar o assunto “quieto”, até se deparar com seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Agiu, portanto, com desídia.

Ademais, ainda que imputar o débito ao apelado não seja a medida mais justa, os abalos sofridos pelo apelante, a título de danos morais, são fruto da sua própria desídia, que poderiam ter sido evitados caso ele tivesse adotado as medidas necessárias.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO SPC/SERASA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. VENDA DO IMÓVEL. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALORES. INSCRIÇÃO DO NOME DO TITULAR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. Não tendo o autor solicitado o desligamento/cancelamento da unidade consumidora após a venda do imóvel, a fim de encerrar a relação contratual existente com a concessionária de energia elétrica, encargo que era seu, assumiu o risco que situação como a narrada nos autos ocorresse (fraude no medidor de energia elétrica, a dívida e restrição creditícia em seu nome), razão pela qual os alegados danos suportados são fruto da sua própria desídia, não havendo falar em deflagração de danos morais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Diante da sucumbência parcial do autor, são devidos honorários advocatícios em favor dos procuradores dos réus, inexistindo motivos para afastar tal condenação. 2. Majoração da verba honorária sucumbencial devido em favor do procurador da parte autora para R$ 5.000,00 (R$ 2.500,00, para cada réu), nos termos do artigo 85, § 2º e 8º, do Código de Processo Civil.APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70083606509 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 23/07/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2020)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE INSCREVEU A AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ELETRICIDADE. AUTORA QUE ARGUMENTA QUE NÃO MAIS RESIDIA NO ENDEREÇO INDICADO NAS FATURAS. AUSÊNCIA DE PROVA OU INDÍCIO DE QUE FORA SOLICITADO O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CANCELAMENTO DO SERVIÇO QUE ERA DE RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA. RESOLUÇÃO N. 456/2000 DA ANAEEL, ART. 113, INC. I. RÉ QUE ATUOU EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AO NEGATIVAR A PESSOA INDICADA NO DOCUMENTO DE COBRANÇA. NOTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO QUE É DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS MANTENEDORES DOS CADASTROS RESTRITIVOS. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EFETUADA POR CONCESSIONÁRIA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCATÁRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. CONTRAPRESTAÇÃO PELO CONSUMO DEVIDA. DEVER, ADEMAIS, DE SOLICITAR O CANCELAMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO"(Apelação Cível n. 2011.080826-6, de Pomerode, Rel. Des. Ricardo Roesler, Segunda Câmara de Direito Público, DJe 10.04.2012)."Caso dos autos em que o autor não comprovou a solicitação do cancelamento do serviço e, tendo demandada comprovado o consumo de energia elétrica na unidade em nome do autor, sem o pagamento dos débitos, a inscrição efetuada em órgão de restrição de crédito é regular e toma contorno de exercício regular de direito, não ensejando direito a indenização por alegado dano moral" (Apelação Cível n. 70052748142, de Santo Cristo, rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, Nona Câmara Cível, DJe 14.02.2013).” (TJ-SC - AC: 20120347400 Araranguá 2012.034740-0, Relator: Nelson Schaefer Martins, Data de Julgamento: 13/08/2013, Segunda Câmara de Direito Público)

Importante referir que, ainda que se aplique a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, isso não implica a desnecessidade de a parte autora realizar alguma prova do fato constitutivo de seu direito, sob pena de exigir da parte adversa a “produção” de prova impossível.

Aliás, conforme art. 70, I, da Resolução 414/2010 da ANEEL, é dever do usuário providenciar o cancelamento do contrato. No presente caso, conforme já dito, não há qualquer indício de prova de que a parte autora tenha efetivamente solicitado o encerramento do contrato de fornecimento de energia que mantinha com a concessionária.

O fato de a apelante não ter suspendido o fornecimento de energia, conforme alega o autor, pelas faturas em aberta, nada tem haver com o dever que tinha de proceder com cancelamento/suspensão do fornecimento da energia elétrica. Até porque, ainda que houvesse suspensão pelo corte de energia, continuariam pendentes de pagamento as faturas em seu nome e, em consequência, haveria inscrição.

Portanto, não há falar em danos morais.

Ante a presente decisão, redistribuo o ônus sucumbencial, ficando a cargo de cada uma das partes 50%. Com relação ao autor, suspensa a exigibilidade em face da Justiça Gratuita deferida.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, para cada patrono.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para excluir a condenação em Danos Morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021